Tribunal: STF
Processo: Rcl 32834
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS SÚMULA VINCULANTE 43. INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO DE NOVOS CARGOS PÚBLICOS. PREMISSAS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 8000458-76.2018.8.24.0000, em virtude de suposta inobservância da Súmula Vinculante nº 43.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamante narra tratar-se de ação direta de inconstitucionalidade deduzida em face da Lei Estadual nº 13.734/2006, julgada improcedente pela autoridade reclamada.
    Alega que, mediante a Lei catarinense nº 13.734/2006, foram transpostos para a Casa Parlamentar cargos de Professor, Especialista em Assuntos Educacionais, Engenheiro, Agente Prisional, Técnico em Assuntos Culturais, entre outros, cujas funções não se ajustam aos cargos existentes no Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC. 
    Argumenta que o acórdão reclamado afronta a Súmula Vinculante nº 43, ao conceder a transposição de cargos do quadro do Poder Executivo para o Poder Legislativo. 
    Postula a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão que julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8000458-76.2016.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e, por consequência, reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.724/2006, ante inobservância ao teor da Súmula Vinculante nº 43 dessa Corte Suprema. 
    3. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    4. A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação. Deduz inexistir transposição na espécie, mas redistribuição, situação que não configura provimento derivado de cargos públicos. 
    5. O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Carlos Alberto Vilhena, opina pela improcedência da reclamação, em razão da ausência do requisito da estrita aderência, porquanto a redistribuição é instituto diferente da transposição de cargos, a afastar ofensa à Súmula Vinculante nº 43. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. Na presente reclamação, aponta-se a inobservância do enunciado da Súmula Vinculante nº 43, segundo o qual “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.
    3. O ato reclamado encontra-se assim fundamentado quanto ao tema articulado na reclamação, verbis:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 13.724/2006 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDISTRIBUIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS, COM SEUS RESPECTIVOS TITULARES, DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO. ALTERAÇÃO DOS QUADROS DE PESSOAL, SEM PROVIMENTO DE CARGOS. INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO DERIVADO E DE OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 21, INCISO I, DA CE). ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS REDISTRIBUÍDOS PREVISTAS NAS LEIS QUE OS CRIARAM, QUE SÃO DIVERSAS DAQUELAS DA NOVA LOTAÇÃO. POSSÍVEL DESVIO DE FUNÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 50, § 2º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. “Embora possa haver certa semelhança com algumas dessas formas [de provimento], com elas não se confundem a remoção e a redistribuição, que não são formas de provimento derivado por não ensejarem investidura em nenhum cargo. Em ambas há apenas o deslocamento de servidor: na remoção, o servidor é apenas deslocado no âmbito do mesmo quadro e, na redistribuição, o descolamento é efetuado para quadro diverso. Em qualquer caso, porém, o servidor continua titularizado no cargo, o que não ocorre nas formas de provimento derivado” (CARVALHO FILHO. José dos Santos). 
    O desvio de função, que se configura quando o servidor público exerce atividades diversas daquelas acometidas por lei ao cargo que ocupa, se ocorrente, insere-se no âmbito da ilegalidade, e não da inconstitucionalidade
    [...]
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina [...] propôs a presente ação direta de inconstitucionalidade, pedindo que seja declarada inconstitucional, por ofensa aos arts. 21, inciso I, e 50, § 2º, inciso II, da Constituição do Estado de Santa Catarina, a lei Estadual n. 13.724, de 05/04/2006, que transpôs cargos do Quadro de Pessoal do Poder Executivo para o do Poder Legislativo, delegando aos chefes de cada Poder a adequação dos cargos transpostos. [...] 
    A Constituição Federal de 1988, no seu art. 37, inciso I, estabelece que "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei"; que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração" (art. 37, inciso II); que "o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período" (art. 37, inciso III); e que "durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira" (art, 37, inciso IV).
    [...]
    Os autores desta ação direta de inconstitucionalidade alegam que a Lei n. 13.724/2006, do Estado de Santa Catarina, ao transpor cargos públicos do Poder Executivo para o Quadro de Pessoal Poder Legislativo, dispôs sobre provimento derivado de cargo público, violando a regra do concurso público de que trata o art. 21, inciso I, da Constituição Estadual (art. 37, inciso II, da CF).
    Entretanto, como se demonstrará, não obstante a inadequada utilização das palavras "transpõe" e "transpostos", pelo legislador, o conteúdo da lei estadual questionada não trata, absolutamente, do instituto da transposição, vedada pelo texto atual da Constituição da República, e muito menos de provimento derivado de cargos públicos. 
    [...] Então, de acordo com os administrativistas citados, existem duas formas de provimento de cargos públicos: o provimento autônomo ou originário (que se materializa com a nomeação, posse e exercício para preenchimento de cargo), e o provimento derivado (promoção, acesso, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento), não sendo possível a chamada "transposição", que é a passagem do servidor de um cargo para outro.
    A Lei Estadual n. 13.724/2006, questionada nesta ação direta de inconstitucionalidade, disse que
    "Ficam transpostos para o Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado, com os respectivos ocupantes, os cargos pertencentes ao Poder Executivo, de acordo com as seguintes especificações"(art. 1º).
    MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, referindo-se à transposição, anotou:
    "A transposição (ou ascensão, na esfera federal) era o ato pelo qual o funcionário ou servidor passava de um cargo para outro de conteúdo ocupacional diverso. Visava ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, permitindo que o servidor, habilitado para o exercício de cargo mais elevado, fosse nele provido mediante concurso interno; no Estado de São Paulo, estava prevista nos artigos 22 a 28 da Lei Complementar n. 180, de 12-5/78."[...]" Portanto, deixaram de existir, com a nova Constituição, os institutos da readmissão, da transposição e da reversão, ressalvada, neste último caso, a reversão ex officio, porque, nessa hipótese, desaparecendo a razão de ser da inatividade, deve o funcionário necessariamente reassumir o cargo, sob pena de ser cassada a aposentadoria" (Direito Administrativo. 26. ed., São Paulo:Atlas, 2013, p. 665).
    O Supremo Tribunal Federal aprovou, mediante conversão da Súmula n. 685, a edição da Súmula Vinculante n. 43, segundo a qual "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido".
    Não se ignora também que o Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de ofensa à regra do concurso público de que trata o art. 37, inciso II, da Constituição Federal (art. 21, inciso I, da CE), tem declarado a inconstitucionalidade de diplomas normativos que autorizam a transposição de servidor para ocupar cargo público diverso daquele para o qual, após aprovação em concurso público, foi originariamente nomeado, porque isso caracterizaria o provimento derivado (STF – ADI n. 3.341/DF, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski,DJe de 1º/07/2014; ADI n. 3.332/MA, Rel. Ministro Eros Grau, julgada em30/06/2005).
    Todavia, na espécie, embora a Lei n. 13.724/2006, do Estado de Santa Catarina, tenha utilizado os termos"transpõe" e "transpostos", de transposição não se trata, mas sim de redistribuição de cargos públicos do Poder Executivo para o Quadro de Pessoal Poder Legislativo, situação que não configura provimento derivado de cargos públicos, até porque foram redistribuídos com seus ocupantes, que prestaram concurso público para o provimento daqueles cargos.
    JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, após discorrer sobre as formas de provimento de cargos públicos, anotou, em relação ao instituto da redistribuição, o seguinte: "Embora possa haver certa semelhança com algumas dessas formas, com elas não se confundem a remoção e a redistribuição, que não são formas de provimento derivado por não ensejarem investidura em nenhum cargo. Em ambas há apenas o deslocamento do servidor: na remoção, o servidor é apenas deslocado no âmbito do mesmo quadro e, na redistribuição, o deslocamento é efetuado para quadro diverso. Em qualquer caso, porém, o servidor continua titularizado no cargo, o que não ocorre nas formas de provimento derivado" (Manual de Direito Administrativo. 27. ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 624 – destaque aposto) 
    A Lei Estadual n. 13.724/2006, do Estado de Santa Catarina, questionada nesta ação direta de inconstitucionalidade, embora tenha utilizado os termos "TRANSPÕE" e "TRANSPOSTOS", tratou, na verdade, de fazer a redistribuição de cargos públicos com seus respetivos ocupantes de um Poder para outro, de sorte que não se trata de provimento derivado e, por isso, não há ofensa ao art. 21, inciso I, da Constituição Estadual (art. 37, inciso II, da CF).
    Com efeito, os cargos públicos do Poder Executivo foram providos mediante prévia aprovação em concurso público (provimento autônomo ou originário), razão pela qual a posterior redistribuição desses cargos com os seus respectivos ocupantes para o Quadro de Pessoal do Poder Legislativo, como ensinam os administrativistas, não configura provimento derivado porque, em se tratando de redistribuição, não há investidura em outro cargo público do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa. 
     [...] Portanto, em se tratando de redistribuição de cargos públicos com seus respectivos ocupantes, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo para o do Poder Legislativo, e não de transposição, não há ofensa à regra do concurso público prevista no art. 21, inciso I, da Constituição Estadual (art. 37, inciso II, da CF), porque os servidores redistribuídos por força da lei estadual em comento não foram investidos em cargos públicos diversos daqueles para os quais prestaram o concurso público, pois continuaram ocupando seus próprios cargos, motivo pelo qual, nesse caso, não ocorre provimento derivado. 
    Pelas denominações dos cargos redistribuídos do Quadro de Pessoal do Poder Executivo para o do Poder Legislativo, como os de Professor e Agente Prisional, por exemplo, é possível que tenha havido desvio de função. O fato de "as atribuições originariamente exercidas [pelos servidores redistribuídos], e para as quais foram aprovados em certame público", não se coadunarem "com a atividade típica e atípica desenvolvida no seio do Poder Legislativo", pode ocasionar um desvio de função que, no entanto, se situa no âmbito da ilegalidade, e não da inconstitucionalidade.
    Constata-se, assim, que o aventado desvio de função, ainda que possa ter ocorrido ou estar ocorrendo em função da lei questionada, não poderia ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade porque seria necessário interpretar a legislação local relativa às atribuições de cada um dos cargos públicos redistribuídos, de sorte que eventual ofensa ao texto constitucional,nesse caso, seria reflexa e não direta. 
    [...] Desse modo, se em relação ao desvio de função se faz necessário examinar a legislação estadual que trata das atribuições de cada um dos cargos públicos redistribuídos, a fim de estabelecer um comparativo com aquelas que irão exercer no Poder Legislativo, "constata-se que se está diante de típica ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional, para cujo deslinde não se presta o controle concentrado de normas" (STF – ADI n. 5.904 AgR/PR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018).
    Os autores da ação direta de inconstitucionalidade alegam que a Lei Estadual n. 13.724/2006 "não indicou para quais cargos serão transpostos, muito menos a novel remuneração e as atribuições a serem realizadas. Aliás, delegou essa tarefa aos Chefes de cada Poder, que o farão por ato infralegal, o que, por si só, já afronta diretamente a Constituição, porquanto a matéria relativa a cargos somente pode ser disciplinada por lei, veículo normativo reservado constitucionalmente, nos termos do artigo 50, § 2º, inciso II, da Constituição do Estado de Santa Catarina, que, em necessária simetria, reproduz o artigo 61, § 1º, inciso II, 'a', da Constituição da República".
    Contudo, mais uma vez sem razão.
    [...] Não obstante, há que se enfatizar, mais uma vez, que a redistribuição dos cargos públicos do Poder Executivo para o Poder Legislativo Estadual se deu com os respectivos titulares, de modo que os servidores não foram "transpostos" para nenhum outro cargo da Assembleia Legislativa. O Chefe do Poder Executivo Estadual, para fins de adequação e execução da Lei Estadual n. 13.724/2006, como previsto no seu art. 2º, expediu o Decreto n. 4.496, de 27/06/2006, com fundamento no art. 71 ("são atribuições privativas do Governador do Estado"), incisos I ("exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual") e III ("sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução"), da Constituição do Estado de Santa Catarina. Nesse Decreto n. 4.496/2006, o Governador do Estado indica nominalmente cada um dos servidores redistribuídos para o Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, os cargos que ocupam, e o Quadro de Pessoal dos órgãos do Poder Executivo onde estavam lotados, deles reduzindo o cargo redistribuído. É evidente, de outro lado, que os cargos públicos redistribuídos foram criados por lei, sendo presumível que as atribuições de cada um deles estejam descritas de forma detalhada na lei que os criou, sobretudo porque não há notícia nos autos em sentido contrário. 
    O art. 40, inciso XIX, da Constituição Estadual, diz que compete à Assembleia Legislativa "dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias" (inciso XIX do art. 40 da CE). Todavia, no que diz respeito "a novel remuneração e as atribuições a serem realizadas", é preciso deixar claro que a Lei Estadual n. 13.724/2006 apenas redistribuiu os cargos públicos criados por leis anteriores, nas quais, presume-se, como se disse, estejam descritas suas atribuições. 
    Vale dizer, não houve a criação de novos cargos públicos que tornasse necessário a edição de lei contendo a remuneração e a descrição de suas atividades. É inegável que a redistribuição dos referidos cargos públicos com seus respectivos titulares para o Quadro de Pessoal da Assembleia, criou uma situação anômala porque os servidores redistribuídos podem ter ficado em desvio de função, haja vista que as atividades que exerciam nos órgãos do Poder Executivo Estadual não são, necessariamente, compatíveis com aquelas que eventualmente irão exercer na Casa Legislativa. Contudo, o desvio defunção não é inconstitucional. Logo, a Lei Estadual n. 13.724/2006, não malferiu os arts. 21, inciso I, e 50, § 2º, inciso II, da Constituição Estadual (arts. 37, inciso II, e 61, § 1º,inciso II, alínea "a", da CF).Pelo exposto, julga-se improcedente o pedido deduzido nesta ação direta de inconstitucionalidade [...] ”.
    4. Verifico que a Corte reclamada consignou que não se tratou de transposição de cargos. Para tanto, a autoridade reclamada concluiu inequívoca a ausência de investidura de servidores em cargos diversos daqueles para os quais prestaram concurso público. A esse respeito, não há falar em adoção de tese jurídica direta e contrária pela Corte de origem em afronta à Súmula Vinculante nº 43. 
    5. Reputa-se, assim, inexistente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle invocado, requisito indispensável para o cabimento da reclamação, conforme jurisprudência consolidada desta Casa:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. UNIFICAÇÃO DOS CARGOS DE CONSULTOR JURÍDICO E PROCURADOR, DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. SUPOSTA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 43. INOCORRÊNCIA. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado assentou a constitucionalidade do art. 13 da Lei Complementar 500/2014, do Município de Florianópolis, cotejada em face do art. 37, II, do texto constitucional, por entender que a unificação dos cargos de Consultor Jurídico e Procurador, prevista no mencionado dispositivo legal, observou três condições que revelam uma perfeita identidade substancial entre os cargos: (a) idêntica remuneração; (b) atribuições semelhantes; (c) requisitos similares para o ingresso. 2. A norma legal questionada dispôs tão somente sobre a reorganização administrativa no quadro de pessoal da Procuradoria-Geral do Município de Florianópolis, o que não se confunde com a ascensão funcional, cujo pressuposto é o provimento de cargo integrante de carreira diversa sem o prévio concurso público. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33278 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2019).
    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AOS ENUNCIADOS CONSTANTES DAS SÚMULAS VINCULANTES NºS 37/STF E 43/STF – INOCORRÊNCIA – INGRESSO DA SERVIDORA MUNICIPAL MEDIANTE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO NO CARGO DE “BABÁ” – LEI MUNICIPAL Nº 56/2008 QUE, AO REFORMAR A CARREIRA, ATRIBUIU-LHE A QUALIDADE DE “EDUCADORA” INTEGRADA AOS QUADROS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL – CATEGORIA PROFISSIONAL QUE, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.738/2008, AJUSTA-SE À NOÇÃO CONCEITUAL DE “PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA” – DECISÃO RECLAMADA QUE, AO DETERMINAR O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS À BENEFICIÁRIA, LIMITA-SE, TÃO SOMENTE, A OBSERVAR AS NORMAS QUE DISCIPLINAM O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008) E O PISO SALARIAL NACIONAL – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AOS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE DO USO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO QUANDO O ATO QUESTIONADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AOS PARÂMETROS DE CONTROLE ALEGADAMENTE TRANSGREDIDOS – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 24051 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 24.4.2019) (destaquei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Já a Súmula Vinculante nº 43 dispõe que “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 2. In casu, o Tribunal a quo deferiu o pagamento de diferenças salariais advindas da inobservância do piso salarial previsto na Lei 11.738/08 e no Plano de Carreira do Magistério. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl. 5.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/11/2015; Rcl 22.024-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; Rcl 20.818, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; Rcl 19.240-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015. 4. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 24185 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 11.5.2017).
    6. Conforme assinalei em voto vogal ao julgamento da Rcl 42576 MC (ata de julgamento publicada no DJe de 20.10.2020), no que concerne ao cabimento da reclamação, o exame da aderência estrita entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle há de ser muito rigoroso, e em hipótese alguma, nesta via estrita, se admite dilação probatória quanto ao tema de fundo.
    7. No caso em tela, afastar a conclusão da Corte reclamada acerca da inocorrência de transposição de cargos exigiria a reelaboração fática, procedimento inviável em sede de reclamação. Destaco, nesse sentido, os seguintes jugados:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485/STF. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consignada a inexistência da aventada ilegalidade, ausente a afronta à decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral no julgamento do RE 632.853 (Tema 485). 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 35578 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 30.4.2020). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A responsabilidade subsidiária não decorreu de mera presunção ou transferência automática, tendo sido verificada com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, em especial pela negligência do tomador de serviços que, ao tomar ciência de irregularidades, deixou de adotar medidas para normalização da situação, circunstância que caracterizou a sua culpa in vigilando. II - O ato impugnado no Juízo a quo não contraria a decisão proferida na ADC 16 e nem a Súmula Vinculante 10. Ademais, não cabe reclamação para obter-se o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III - O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36882 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    8. Ante o exposto, forte nos arts. 38 da Lei 8.038/1990 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora